Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-15.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704159-15.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CANAAN PORTELA APELADO: FORTE CONSTRUCOES LTDA - ME DESPACHO Em virtude de erro material, corrigível de ofício, torno sem efeito o despacho de Id. 18761343. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora